Tribunal: TJDFT
Processo: 0746779-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: Civil e processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Declaração de pobreza. Presunção relativa de veracidade. Renda que corrobora a hipossuficiência declarada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que agravante não comprovou a hipossuficiência econômica
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte agravante faz jus à gratuidade de justiça, com base na presunção relativa de hipossuficiência; e (ii) estabelecer se os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar a alegada incapacidade financeira.
III. Razões de decidir
3. O art. 99, § 2o, do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.
4. O parágrafo 3o, do referido artigo, confere presunção relativa de verdade à alegação de insuficiência, circunstância que autoriza o juiz investigar a real situação financeira da parte requerente.
5. A prova dos autos evidencia que a parte agravante possui renda mensal inferior a cinco salários mínimos, estando, portanto, abaixo dos parâmetros estabelecidos na Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que serve como referência para a concessão do benefício por esta Corte.
6. Agravo de instrumento provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2o e 3o; Resolução no 140/2015.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0731490-56.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 22/10/2025; TJDFT, AGI 0714919-10.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 2/10/2025; TJDFT, AGI 07332743920238070000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 30/11/2023.